Tribunal: STF
Processo: AI 139956
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1992-05-12
Data de publicação: 1992-05-12

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO  -  DIREITO  LOCAL  -  SEPARAÇÃO  DOS
PODERES. Julga-se o recurso extraordinário  levando-se  em  conta  os
fatos contidos no acórdão impugnado. O cotejo e da decisão  proferida
com  o  preceito  constitucional  que  se  aponta  como  tendo   sido
desrespeitado. A simples articulação do recorrente no sentido de  que
o Tribunal de origem  invadiu  campo  reservado  ao  Legislativo  não
afasta, por si só, o envolvimento de direito local.  Se  a  conclusão
sobre a violência ao princípio da separação dos Poderes, negada  pelo
Tribunal prolator da decisão atacada,  requer  interpretação  da  lei
local, a fim de que seja fixada a respectiva  extensão,  o  caso  não
comporta o acesso ao Supremo Tribunal Federal.